Tribunal: TJMT
Processo: 1001743-89.2016.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001743-89.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCINEY RAMOS LACOEVA - CPF: 568.869.851-91 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DECLINOU COMPETÊNCIA PARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DANO AMBIENTAL – POSTERIOR REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL -
ART. 109, I, DA CF – SÚMULA 150 DO STJ – RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO.

1.

Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.

2. Se os autos principais foram remetidos à Justiça Federal, o presente recurso também deve ser analisado pelo órgão competente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCINEY RAMOS LACOEVA contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, M.M. Milene Aparecida Pereira Beltramini, nos autos da Ação Civil Pública no 4808-03.2016.811.0003 ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que concedeu a tutela provisória de urgência e determinou que a parte requerida, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da audiência conciliatória coletiva, promova: a) medidas que mitiguem a erosão do solo e o carreamento de sedimentos e de outros materiais em direção ao curso d ́água, qual seja, o Rio Vermelho; b) ações de saneamento básico rural, mediante a instalação de fossas sépticas e tratamento/destinação de resíduos sólidos; c) realize a imediata retirada de estruturas de lazer existentes na APP, bem como adesão ao PRA, disciplinado no Decreto n° 420/2016, observando a necessidade de se promover a imediata recuperação da APP, em uma extensão de 100 metros contados no “nível mais alto”, mediante plantio sob a forma de núcleos de muvuca de sementes, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais).

Como causa de pedir recursal, alega o Agravante que é descabida a decisão que deferiu a liminar, uma vez que o Juízo a quo não reconheceu o seu direito de permanecer com a construção edificada no imóvel, de 93,5 m2, que se iniciou com a aquisição do imóvel, em 10/01/2006, tratando-se de área rural consolidada, anterior a 22/6/08, na qual se admite a manutenção de residências e da infraestrutura associada às atividades agrosivilpastoris, de ecoturismo e turismo rural, consoante a Lei 12.651/2012.

Sustenta que a determinação judicial de retirada de toda a estrutura da área existente no seu sítio e do reflorestamento à margem de 100 metros do Rio Vermelho não é razoável ou proporcional ao disposto na legislação nacional, em razão da segurança jurídica e da paz social, pois está sob o manto da área consolidada.

Aduz, ainda, que não há o mencionado perigo de dano grave, ou de difícil reparação, quando as estruturas existem no local há anos.

Ao final, pugna pelo provimento para suspender ou revogar a decisão agravada.

Em decisão de id. 128812, o efeito suspensivo foi indeferido.

A agravante interpôs agravo interno em id. 146122, o qual restou desprovido, conforme acórdão em id. 469615.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, pugnando pelo desprovimento do recurso – id. 194502 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – id. 866922 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCINEY RAMOS LACOEVA contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação Civil Pública no 4808-03.2016.811.0003 ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que concedeu a tutela provisória de urgência e determinou que a parte requerida, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da audiência conciliatória coletiva, promova: a) medidas que mitiguem a erosão do solo e o carreamento de sedimentos e de outros materiais em direção ao curso d ́água, qual seja, o Rio Vermelho; b) ações de saneamento básico rural, mediante a instalação de fossas sépticas e tratamento/destinação de resíduos sólidos; c) realize a imediata retirada de estruturas de lazer existentes na APP, bem como adesão ao PRA, disciplinado no Decreto n° 420/2016, observando a necessidade de se promover a imediata recuperação da APP, em uma extensão de 100 metros contados no “nível mais alto”, mediante plantio sob a forma de núcleos de muvuca de sementes, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais).

Em consulta aos autos principais de no 4808-03.2016.811.0003, verifico que, em 17/02/2020, o juízo
a quo
declarou a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a referida demanda em decorrência desta ser destinada à reforma agrária, razão pela qual há interesse do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).

Diante disso, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que é forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal de Justiça.

A respeito, é o que estabelece a Constituição Federal:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Nesse sentido, é aquilo disposto na Súmula no 150 do Superior Tribunal de Justiça, como se vê:

Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o mesmo caminho:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. COMUNIDADE REMANESCENTE DO QUILOMBO DO CAMBURY JÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA E IDENTIFICADA PELO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA) POR MEIO DE RELATÓRIO DE IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO (RTID). DECISÃO EXPEDIDA PELO JUÍZO ESTADUAL DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE AFETA UM DOS MORADORES DA COMUNIDADE QUILOMBOLA MENCIONADA. 1. A decisão deferitória da liminar proferida pelo Juízo Federal da 1a Vara da Subseção Judiciária de Caraguatatuba/SP no bojo da ação civil pública evidencia que o INCRA emitiu parecer conclusivo sobre a legitimidade da comunidade para fins do art. 68 do ADCT (emissão de título em razão de propriedade definitiva), por meio de Relatório de Identificação e Delimitação (RTID), os quilombolas moradores da área foram devidamente identificados e cadastrados pelo INCRA em seu relatório, esse reconhecimento também se deu pela Fundação do Instituto de Terras do Estado de São Paulo (ITESP), que emitiu minucioso relatório histórico-antropológico (fls. 8-17). Em contrapartida, o Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Ubatuba/SP proferiu decisão determinando a reintegração dos autores da respectiva ação na posse de área ocupada por Genésio dos Santos, um dos moradores da área ocupada pela comunidade remanescente do quilombo do Cambury. 2.
O processo de demarcação e titulação das terras ocupadas por comunidade remanescente de quilombo compete ao INCRA. Dessarte, ressoa evidente que as demandas judiciais as quais envolvam a posse dessas áreas repercutem, de todo o modo, no processo demarcatório de responsabilidade da autarquia federal agrária. Logo é inarredável o interesse federal em tais demandas, razão pela qual deve ser fixada a competência da Justiça Federal para o seu processamento e julgamento, consoante o art.
109
,
I
, da
Constituição Federal
.
3. Conflito positivo de competência conhecido, a fim de declarar a competência do Juízo Federal da 1a Vara da Subseção Judiciária de Caraguatatuba/SP para decidir sobre as questões afetas ao direito de propriedade da área ocupada pela comunidade remanescente do quilombo do Cambury, com a determinação de remessa dos autos da ação de reintegração de posse (processo n. 0000003- 15.1976.8.26.0642) ao Juízo federal em testilha. (CC 129.229/SP, 1a Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 21/05/2015)

Por fim, no tocante aos atos praticados durante a tramitação pelo procedimento comum, em observância aos princípios norteadores do processo civil da economia e celeridade processual, entendo pela necessidade de conservação dos atos decisórios proferidos, uma vez que observada ampla defesa e o contraditório.

Ademais, é o que determina expressamente o art. 64, § 4o do CPC: “
Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”.

Destarte, o processamento e julgamento do presente recurso compete ao Tribunal Regional Federal da 1a Região.

Ante o exposto,
reconheço a incompetência desta Egrégia Corte de Justiça, devendo os autos serem remetidos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020